Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA COTAS SOCIAIS. SÓCIO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPOSTOS AO JUÍZO PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais do Executado em execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora das cotas sociais do Executado.
III. Razões de decidir
3. A penhora de cotas sociais de sociedade empresária pertencente ao devedor é admitida conforme previsão nos artigos 835, inc. IX, do CPC, e 1.026 do Código Civil.
4. Para efetivação da constrição, é necessário o esgotamento das buscas e diligências para localização de bens particulares passíveis de penhora do sócio devedor.
5. Não demonstrados esforços suficientes para localizar outros bens penhoráveis que precedem as cotas sociais na ordem de preferência legal.
6. A liquidação das cotas sociais por credor particular do sócio somente será cabível na insuficiência de outros bens, em respeito ao princípio da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A penhora de cotas sociais de sociedade empresária pertencente ao devedor é admitida, desde que esgotados os meios de localização de outros bens passíveis de penhora”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, inc. IX, 861. CC, art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.590.823/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024;
TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão 1884174, 0716736-46.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 08/07/2024